Tribunal: TJSP
Processo: 1087384-82.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. DEVER DO OFICIAL REGISTRADOR DE IMÓVEIS VERIFICAR A EXATIDÃO DO VALOR RECOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Mandado de segurança preventivo contra ato do Diretor da Divisão de Acompanhamento do Contencioso Administrativo e Judicial - DICAJ, visando impedir que o Município de São

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. DEVER DO OFICIAL REGISTRADOR DE IMÓVEIS VERIFICAR A EXATIDÃO DO VALOR RECOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Mandado de segurança preventivo contra ato do Diretor da Divisão de Acompanhamento do Contencioso Administrativo e Judicial - DICAJ, visando impedir que o Município de São Paulo fiscalize e autue pela ausência de verificação do valor do ITBI recolhido em transações registradas, até alteração legislativa.
2. A sentença recorrida denegou a segurança, fundamentando que a fiscalização inclui a verificação da correção do valor pago, conforme legislação vigente.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em determinar se a legislação vigente impõe ao Oficial Registrador a obrigação de verificar apenas a apresentação da guia de recolhimento do ITBI ou também a exatidão do valor pago.
III. Razões de Decidir
1. O Código Tributário Nacional e a legislação municipal impõem responsabilidade solidária aos oficiais registradores, exigindo a fiscalização do recolhimento correto do ITBI.
2. A interpretação restritiva proposta pelo impetrante contraria o princípio da eficiência administrativa e a legislação que impõe deveres de fiscalização aos notários e oficiais de registro.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recurso desprovido.
2. Tese de julgamento: 1. A legislação impõe aos oficiais de registro a responsabilidade de fiscalizar a correção do recolhimento do ITBI. 2. A fiscalização inclui tanto o valor principal do tributo quanto os acréscimos moratórios.
Legislação Citada: CTN, art. 134, VI; Lei Municipal no 11.154/91, art. 19; Lei Federal no 8.935/94, art. 30, XI.